Tribunal: TJDFT
Processo: 0728521-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728521-68.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO AVELAR CHAVES AGRAVADOS: LYSSA KETLYN LOPES DE SOUSA, WALKIRIA EGLLE LOPES e EVALDO PEREIRA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO AVELAR CHAVES contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de ação de indenização por danos materiais e morais de n. 0726946-56.2024.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de LYSSA KETLYN LOPES DE SOUSA, WALKIRIA EGLLE LOPES e EVALDO PEREIRA DE SOUZA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 239918344), a d. Magistrada de primeiro grau declinou da competência territorial para a Comarca de Formosa/GO, sob o fundamento de que as rés Lyssa Ketlyn Lopes de Sousa e Walkiria Eglle Lopes residem em Cabeceiras/GO, e que não haveria justificativa para o ajuizamento da ação em Brasília. Na oportunidade, a d. Juíza entendeu que, em caso de ação fundada em direito pessoal, como ocorre nos autos de origem, esta deverá ser proposta, em regra, no domicílio do réu, conforme dicção do artigo art. 46 do CPC. Em suas razões de recorrer, o agravante sustenta que a r. decisão a quo desconsiderou elementos essenciais à fixação da competência territorial, como o local do fato danoso e a pluralidade de réus com domicílios distintos. Argumenta que os atos ilícitos e os prejuízos materiais e morais ocorreram em Brasília/DF, onde foram realizadas as transferências bancárias e onde se consumou o suposto estelionato amoroso, o que atrairia a competência do foro do local do dano, nos termos do artigo 53, IV, “a”, do CPC. Assevera que o corréu Evaldo Pereira de Souza possui domicílio em Brasília/DF, conforme comprovado por diligências em sistemas oficiais e documentos como contrato de locação e procuração. Portanto, com base no art. 46, § 4o, do CPC, o autor teria a faculdade de eleger o foro de qualquer dos réus para o ajuizamento da ação, sendo legítima sua escolha pela Vara Cível de Brasília. Prossegue sustentando a nulidade da r. decisão por cerceamento de defesa, uma vez que não foi oportunizada manifestação prévia sobre a preliminar de incompetência territorial, tampouco foi possível interpor embargos de declaração ou outro recurso antes da remessa dos autos. Defende a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo, argumentando que a remessa dos autos a juízo potencialmente incompetente pode gerar prejuízos irreparáveis, atrasos processuais e prática de atos nulos, além de comprometer a segurança jurídica e a economia processual. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, reconhecendo-se a competência da 23a Vara de Brasília, ou, subsidiariamente, da Vara Cível de Ceilândia/DF, com a consequente devolução dos autos ao juízo de origem e o regular prosseguimento da demanda. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 73953018. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico estar caracterizada, em parte, a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. A regra geral estabelecida no artigo 46 do Código de Processo Civil determina que as ações baseadas em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis devem ser ajuizadas no foro do domicílio do réu. Essa diretriz se aplica a todas as circunstâncias, salvo disposição contratual válida em sentido diverso ou hipóteses excepcionais previstas em lei. Nesse sentido, é a lição de Fábio Araújo3: O art. 46 do CPC expressa regra de competência relativa. A regra geral é de que as ações devem ser propostas no domicílio do réu. Ele será o competente para as ações pessoais com as exceções previstas no próprio dispositivo, junto aos §§ 1o usque 5o. O Direito Brasileiro admite a pluralidade de domicílios, o que permite que a pessoa possa ter mais de um local como referência para sua vida jurídica. O CPC não diferenciou domicílio de residência, com exceção da previsão do art. 46, § 5o. A presente ação é fundada em direito pessoal, porquanto a responsabilidade civil atribuída pelo autor aos requeridos é de natureza extracontratual. No que diz respeito ao domicílio das partes, observa-se que as rés, de fato, alegam possuir domicílio na cidade de Cabeceiras/GO (IDs 212146323 e 217491881 na origem) e arguiram, em contestação (ID 214909762 na origem), preliminar de incompetência do foro. O réu Evaldo, por sua vez, demonstra residir em Ceilândia/GO, consoante documentação que instruiu a sua respectiva contestação (ID 235884065). Ademais, ao contrário do que alega o agravante, a citação do réu se deu por meio de aplicativo de mensagens, não havendo razoabilidade na alegação de que o mencionado requerido resida na Circunscrição de Brasília/DF, eleita pelo demandante para processamento da ação. Noutro giro, a d. Magistrada a quo, ao acolher a preliminar de incompetência arguida pelos réus, decidiu por declinar da sua competência territorial para a Comarca de Formosa/GO, sem se atentar à regra constante do § 4o do artigo 46 do Código de Processo Civil, que preconiza que, havendo pluralidade de réus, com domicílios distintos, estes poderão ser demandados no local de domicílio de qualquer um deles, cabendo a escolha ao autor. Em controvérsia de análogos contornos, assim decidiu esta egrégia Corte de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIO RELATIVO. INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA E INJUSTIFICADA DO JUÍZO. AÇÃO PROPOSTA EM DESFAVOR DE VÁRIOS RÉUS. ESCOLHA DO FORO EM QUE ESTABELECIDA A PESSOA JURÍDICA RÉ. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL BASEADA EM PREMISSA EQUIVOCADA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DE DOMICÍLIO DOS DEMAIS RÉUS. NÃO CABIMENTO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Segundo o previsto no estatuto processual, no caso de ação com dois ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor (§ 4o do art. 46 do CPC).2. Inexistência de escolha aleatória e injustificada na propositura da demanda no juízo suscitado, porquanto observada a norma processual estabelecedora da regra de que, no caso de ação com dois ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor (§ 4o do art. 46 do CPC).3. Descabida determinação do juízo suscitado para justificar a escolha do foro de ajuizamento da demanda porque baseada em premissa equivocada de que todos os réus não residiam em sua base territorial. 4. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitado, 3a Vara Cível de Águas Claras.(Acórdão 1396272, 0722269-88.2021.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2022, publicado no DJe: 15/02/2022.) – grifo nosso. Convém ressaltar que a remessa dos autos à Comarca de Formosa/GO poderá resultar na prática de atos processuais inúteis, caso venha a ser reconhecida, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, a competência do Juízo de Direito da 23a Vara Cível de Brasília-DF para processar e julgar a demanda, ou, ainda, de uma das varas cíveis da Circunscrição de Ceilândia-DF. É de se considerar, portanto, evidenciados o risco de lesão grave ou de difícil reparação e a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, circunstância que recomenda a permanência dos autos no Juízo originário. Com estas considerações, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para o fim de sobrestar a decisão recorrida, até o julgamento definitivo do recurso. Oficie-se ao Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de julho de 2025 às 12:28:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _________ 1. ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. 3. ARAÚJO, Fabio. Capítulo 5. Da Competência In: ARAÚJO, Fabio. Curso de Processo Civil - Ed. 2023. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2023. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/curso-de-processo-civil-ed-2023/2208838701. Acesso em: 31 de Março de 2025.